Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. INOBERVÂNCIA DO PRAZO DE ANTECEDÊNCIA E DO PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUMENTO SUBSTANCIAL DO VALOR DA MENSALIDADE DO NOVO PLANO COLETIVO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recurso adesivo revela-se incabível em sede de Juizado Especial, por falta de previsão na Lei n. 9.099/95. Recurso adesivo apresentado pela autora não conhecido.
2. As rés interpuseram recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condená-las, de forma solidária, no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.044,40 (sete mil e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), em razão da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde antes do prazo de 12 (doze) meses de vigência do contrato.
3. A Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que nos contratos coletivos por adesão, a responsabilidade pela comunicação de cancelamento do plano e cobranças é da Administradora de Benefícios, segunda ré. Sustenta que a vigência do contrato iniciou em 01/09/2015 e foi respeitado o prazo contratual e legal de 12 meses, pois a exclusão do plano ocorreu em 14/11/2016. Defende a incorrência de ato ilícito perpetrado pela recorrente. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de condenação das rés no pagamento de indenização por danos materiais.
4. A ré Allcare alega que a contratação do plano de saúde da recorrida foi realizada pela forma coletiva por adesão, sendo aplicada normas específicas a tal modalidade, como a Resolução Normativa 195 da ANS, que assegura a possibilidade de cancelamento do contrato, após a vigência mínima de 12 (doze) meses, inclusive por denúncia vazia, desde que a parte contrária seja notificada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Assevera que, após a solicitação unilateral da operadora Unimed CNU, a Recorrente não mediu esforços e alcançou junto com a operadora de saúde Unimed Norte Nordeste (UNNE) a possibilidade de migração dos beneficiários da respectiva carteira. Todavia, por se tratar de um novo contrato, com novas partes pactuantes, os elementos foram modificados, inclusive a mensalidade. Defende a inexistência de ato ilícito e requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.
5. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Ademais, não há óbice de que a recorrente, que integra o mesmo grupo econômico da contratada e com ela se confunde na perspectiva do beneficiário do plano de saúde, com base nas teorias da asserção e da aparência, seja demandada judicialmente pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela primeira ré, rejeitada.
6. Na espécie, restou comprovado que a parte autora aderiu ao contrato coletivo de plano de saúde no dia 09/12/2015, pelo preço de R$ 944,70 (ID 16969010 e ID 16969010), com início de vigência no dia 15/01/2016, encerrando, por decisão unilateral da operadora do plano de saúde, em 14/11/2016, conforme se extrai do documento de ID 16969019.
7. Após o encaminhamento da carta de cancelamento à autora, a Administradora do benefício ofertou novo plano de saúde coletivo por adesão, sem carências a cumprir, pelo preço mensal de R$ 1.585,10 (ID 16969015), iniciando a vigência em 01/11/2016 e encerrando em 15/11/2017, em virtude de cancelamento unilateral pelas rés (ID 16969012 - Pág. 1; ID 16969018 - Pág. 1).
8. Percebe-se que o primeiro contrato assinado pela parte autora foi cancelado unilateralmente pelas rés antes do prazo mínimo de 12 meses de vigência estabelecida pela Resolução da ANS. A administradora do benefício ofertou um segundo contrato em condições similares ao anterior, inclusive como plano coletivo por adesão, mas em valor substancialmente mais elevado.
9. Consoante entendimento firmado pelo Colendo STJ, não se mostra abusiva a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde após a vigência de 12 meses. Para ser válida, todavia, além da prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (artigo 17, § único, da Resolução no 195/09 da ANS), também é necessário que seja dada ao beneficiário a oportunidade de migrar para plano nas mesmas condições anteriores, independentemente de cumprimento de período de carência, conforme previsto na Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018.
10. Nos termos dos artigos 1o a 3o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Complementar, as operadoras de planos e seguros coletivos de assistência à saúde, no caso de cancelamento do benefício, são obrigadas a disponibilizar plano ou seguro na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, os quais terão o prazo de 30 dias após o cancelamento para fazer a opção pelo produto individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
11. A detida análise do conjunto probatório indica que o primeiro contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, firmado com as rés, teria vigência de 15/01/2016 a 15/01/2017.
12. Contudo, o consumidor recebeu notificação sobre a rescisão contratual, datada de 3/10/2016, informando que o cancelamento ocorreria em 14/11/2016.
13. Verifica-se que o cancelamento do contrato ocorreu de modo irregular, na medida em que não foi observado o prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, tampouco a notificação com antecedência de 60 dias, além de não ter sido fornecido novo plano ao requerente, nas mesmas condições do anteriormente cancelado, posto que foi feita nova proposta de adesão, com valor superior ao da proposta original, ou seja, de R$ 944,70 para R$ 1.585,10.
14. Nesse contexto, deveria ter sido assegurado à beneficiária novo plano, as mesmas condições do anteriormente cancelado, também no que se refere ao valor da mensalidade pactuada originalmente, mormente por tratar-se de oferta de novo plano coletivo (similitude de regime atuarial e massa de beneficiários), igualmente operado pela UNIMED (manutenção da prestação de serviços pela UNIMED, com a única diferença no tocante ao valor da mensalidade).
15. Percebe-se que a majoração abrupta e acentuada do prêmio colocou a autora em posição de extrema desvantagem e gerou evidente desiquilíbrio contratual. Assim, não merece reparo a sentença que condenou as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos materiais, relativa à diferença entre o valor inicial do plano de saúde e a mensalidade do novo contrato, desembolsada nos meses de dezembro/2016 a outubro/2017.
16. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo primeiro réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
17. Recurso da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
18. Recurso da ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE conhecido e improvido.
19. Condenadas as recorrentes, solidariamente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.